Tribunal: TJDFT
Processo: 0735215-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735215-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FELIPE LEANDRO DOS SANTOS, FN FAST FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, NEDIAN MARCIO BOSSA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. DEFERIMENTO DE ADIAMENTO DO INÍCIO DE PERÍCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1 – O artigo 1.015 do CPC comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade 2 – Cuidando-se de decisão que, considerando justos os motivos apresentados pela parte Ré, deferiu o adiamento do início de perícia, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular curso processual, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência do adiamento nas razões ou contrarrazões de apelação eventualmente interposta. Agravo Interno desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigos 472 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão interlocutória que defere o adiamento da produção de prova pericial é desafiada pelo recurso de agravo de instrumento, em consonância com a tese fixada no tema 988 do STJ. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados da Corte Superior como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta ofensa à dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência. Com efeito, sobre o tema, em recente julgado, o STJ assentou que “É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre a exibição de documento ou coisa, seja ela objeto de incidente processual instaurado conforme os arts. 396 a 404 do CPC 2015, de pedido de produção antecipada de provas, ou de requerimento singelo de expedição de ofício para apresentação ou juntada de documento ou coisa. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp n. 1.853.458/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 2/3/2022), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações em nome dos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte recorrida, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009